Tribunal: TJPA
Processo: 0009833-61.2008.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009833-61.2008.8.14.0401

APELANTE: MARCOS VINICIUS CABRAL MOREIRA

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0009833-61.2008.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE:

MARCOS VINICIUS CABRAL MOREIRA

DEFENSOR(A) PÚBLICO (A): BRENO LUZ MORAIS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIMES DE ROUBO MAJORADO
.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO DE REFORMA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU.
EMPREGO DE ARMA DE FOGO. EXCLUSÃO. FALTA DE APREENSÃO E LAUDO PERICIAL DA ARMA. POTENCIALIDADE LESIVA NÃO AFERIDA. IRRELEVÂNCIA. DECOTE DA MAJORANTE. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES DO STJ E TJPA. SÚMULA Nº.14-TJPA.
TESE NÃO ACOLHIDA. PROVIMENTO DO RECURSO POR FUNDAMENTO DIVERSO.

APLICAÇÃO DA LEI Nº.

13.654/2018. EXCLUSÃO DE MAJORANTE. EMPREGO DE ARMA BRANCA. SUPERVENIÊNCIA LEI MAIS BENÉFICA. RETROATIVIDADE.
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
. ALTERAÇÃO DA PENA DEFINITIVA. REFORMA DA DOSIMETRIA. NECESSIDADE. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE. OCORRÊNCIA
. ART. 110, §1º, DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº.146 DO STF. PRAZO PRESCRICIONAL DE 08 (OITO) ANOS. ART. 109, INCISO IV DO CP.
PENA EM CONCRETO DE 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO MARCO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL. ART. 117, VI, DO CP. PRAZO ULTRAPASSADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. ART. 61 DO CPP
. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA
À UNANIMIDADE
. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO PARA EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DO AGENTE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0009833-61.2008.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE: MARCOS VINICIUS CABRAL MOREIRA

DEFENSOR(A) PÚBLICO (A): BRENO LUZ MORAIS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCOS VINICIUS CABRAL MOREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Belém – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime semiaberto, pelo cometimento do crime tipificado no art. 157, §2º, I, do Código Penal (id

4813825).

Consta na denúncia, em resumo, que, no dia 26 de junho de 2008, por volta das 6h45min, na Avenida Bernardo Sayão, nesta capital, o recorrente teria abordado a vítima Joely Bruna Ferreira Batista e, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de uma faca, subtraiu-lhe 01 (um) aparelho de telefone celular e a quantia de R$ 100,00 (cem reais), razão pela qual foi denunciado como incurso nas penas do crime de roubo majorado (id

4813818).

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa recorreu, pleiteando basicamente a redução do apenamento fixado pela juíza de origem, com a exclusão da majorante relativa ao emprego de arma no roubo e a modificação do regime inicial de cumprimento de pena (id

4813828).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o provimento do apelo (id

4813829).

De outro lado, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial nesta instância opinou pelo improvimento do recurso (id

4813831).

É o relatório.

VOTO

V O T O

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

DA EXCLUSÃO DE MAJORANTE (EMPREGO DE ARMA BRANCA – NOVATIO LEGIS IN MELLIUS)

Inicialmente, cabe destacar que a tese de decote da majorante relativa ao emprego de arma, nos termos suscitados pela defesa do apelante, esbarra em entendimento sumulado deste Tribunal e, ainda, em jurisprudência remansosa do Superior Tribunal de Justiça.

No ponto, friso que, segundo o STJ, a aplicação da majorante do roubo dispensa apreensão da arma, bem como a realização do laudo pericial, sendo suficiente a existência de outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização
[1]
, tal como ocorreu no caso dos autos, afinal, a prova oral é uníssona e harmônica nesse sentido, o que se extrai tanto do depoimento da vítima, quanto das declarações dos policiais envolvidos na prisão em flagrante (id

4813823).

A somar, ressalto que na jurisprudência deste Tribunal já se encontra sumulado o entendimento, segundo o qual,
é desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva
(súmula nº. 14
[2]
/TJPA).

Portanto, a princípio, não merece acolhimento a tese de exclusão da referida majorante nos moldes pretendidos pela defesa do recorrente.

No entanto, em que pese a improcedência da alegação exposta nas razões recursais, a pretensa reforma se justifica por fundamento diverso, isso porque, com advento da Lei nº 13.654/2018 (art. 4º)
[3]
, foram alteradas disposições do Código Penal, revogando-se
o
inciso I do § 2º do art. 157 do
referido
diploma legal
e, por conseguinte, deixando-se de punir, com maior, rigor o agente que pratica o crime de roubo com a utilização de arma branca.

Não obstante sua posterior revogação pela Lei nº. 13.964, de 2019, pode-se dizer que a Lei nº. 13.654/2018, no ponto, é mais benéfica, de sorte que ela irá retroagir para atingir todos os roubos praticados mediante arma branca antes da sua vigência, nos termos do art. 2º, §º único, do Código Penal
[4]
, tal como o caso em apreço, razão pela qual a exclusão da majorante aplicada pelo Juízo
a quo
decorre de imperativo legal.

Nesses termos, considerando que não houve recurso da acusação para alterar a reprimenda final e que a exclusão da majorante aplicada pela juíza de origem é medida consectária da lei supramencionada (art. 4º da Lei nº. 13.654/2018), é necessária a reforma da sentença no sentido de reduzir o referido apenamento para o mínimo legal, qual seja, 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE (PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE)

Como consequência da reforma supramencionada, em sendo a condenação do apelante pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos de reclusão, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 08 (oito) anos, nos termos do art.109, inciso IV
[5]
, do CP.

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar o seu termo inicial. Noto que, no dia 05/05/2014, a sentença condenatória foi publicada (id 4813825 - Pág. 7), data esta, portanto, que corresponde ao marco inicial da contagem do prazo, conforme o versado no art.117, inciso IV
[6]
, do CP.

Com efeito, considerando que, desde a data supramencionada, transcorreram mais de 08 (oito) anos, sem ocorrência de causas interruptiva ou suspensiva do prazo, concluo que a prescrição intercorrente se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do apelante, nos termos do art.107, inciso IV
[7]
c/c art.109, inciso IV, ambos do CP, concedendo-se ordem de habeas corpus, de ofício, em seu favor, conforme versado no art.654, §2º, do CPP
[8]
.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e dou provimento à apelação
para excluir a majorante relativa ao emprego de arma do cálculo da dosimetria, reduzindo a pena aplicada ao apelante para o mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 dias-multa.

Nesse cenário, em vista da redução da pena definitiva para o mínimo legal, concedo ordem de habeas corpus, de ofício, declarar EXTINTA A PUNIBILIDADE de
MARCOS VINICIUS CABRAL MOREIRA
pela PRESCRIÇÃO, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso IV, art.110, §1º e art. 119 todos do CP, razão pela qual fica
extinto o processo com resolução de mérito
, nos termos do art.654, §2º e do art. 61
[9]
, ambos do CPP c/c 932, III
[10]
, do CPC e art. 133, X
[11]
, do RITJPA.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de _______

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Ementa:
ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO
.
DOSIMETRIA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. MAJORANTE MANTIDA. CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA
. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 68 DO CP NÃO CARACTERIZADA. REGIME PRISIONAL FECHADO. PROPORCIONALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 3.
A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego
. 4. A jurisprudência da Supremo Tribunal Federal e desta Corte é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta. 5. No caso, o Tribunal de origem apresentou fundamento concreto para a adoção das frações de aumento de forma cumulada, máxime em razão do fato do crime ter sido perpetrado por 4 agentes, tendo sido a vítima abordada em plena via pública, enquanto trabalhava, mediante o emprego de arma de fogo, n não restando evidenciada flagrante ilegalidade na aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal.

6. Além da inegável gravidade concreta da conduta, deve ser mantido o regime prisional fechado em razão da quantidade de pena estabelecida ao réu, conforme a dicção do art. 33, § 2º, “a”, do CP, já que restou definida reprimenda em patamar superior a 8 anos de reclusão
. 7. Writ não conhecido. (STJ – HC 620.723/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

[2]
Súmula nº 14.
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva

(TJPA – Res.017/2014 – DJ. Nº 5529/2014, 26/06/2014).

[3]
Art. 4º Revoga-se o
inciso I do § 2º do art. 157 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 dezembro de 1940 (Código Penal)
.

[4]
Art. 2º - Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
. Parágrafo único - A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
.

[5]
Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...) VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

[6]
Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: (...) IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

[7]
Art. 107 - Extingue-se a punibilidade
:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

[8]
Art. 654. O habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa, em seu favor ou de outrem, bem como pelo Ministério Público. § 2o Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.

[9]
Art. 61.

Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.

[10]
Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

[11]
Art. 133. Compete ao relator: (...) X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível;

Belém, 21/03/2023